Tribunal: TJMT
Processo: 1001645-92.2022.8.11.0033
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001645-92.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH - CPF: 042.535.191-21 (APELANTE), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), MAICON RODRIGO MANTOVANI LEITE - CPF: 062.356.211-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELVIS NUNES DA PAIXAO - CPF: 014.724.482-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE CRISTINA DE ASSIS - CPF: 946.058.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE SOUZA ROCHA XAVIER - CPF: 038.413.261-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA BETANIA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 109.507.677-94 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI MASSANEIRO BARBOSA - CPF: 040.855.801-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CASTELLA CARDOSO - CPF: 034.508.431-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILIA LORENA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 032.530.241-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL GUERRA PEREIRA - CPF: 012.987.036-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE GOMES DE LIMA - CPF: 043.880.721-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE FERNANDA RIBEIRO DE JESUS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMILSON DE LIMA PASZKO (APELANTE), ADEMILSON DE LIMA PASZKO (APELADO), DANIELLI REDIVO - CPF: 029.834.481-50 (ADVOGADO), LAUDICEIA DE MELLO STEIMBACH - CPF: 042.535.191-21 (APELADO), MAICON RODRIGO MANTOVANI LEITE - CPF: 062.356.211-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAICON RODRIGO MANTOVANI LEITE - CPF: 062.356.211-16 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA OU DESCLASSIFICATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS – IDONEIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE QUE AFASTAM AS ALEGAÇÕES DE MEROS USUÁRIOS –

CONDENAÇÃO PELO ART. 33 MANTIDA – PENA DE MULTA – ISENÇÃO – FALTA DE PREVISÃO LEGAL – RECORRER EM LIBERDADE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/06 – INVIABILIDADE –

INCERTEZA QUANTO AO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL – DOSIMETRIA – ANÁLISE
EX OFFICIO
– FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DECOTE DO REFERIDO VETOR – REDIMENSIONAMENTO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME QUE SE IMPÕE – RECURSOS DESPROVIDOS, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Diante de robusto acervo probatório, composto por depoimentos prestados por policiais sob o crivo do contraditório que demonstra que os réus comercializavam substâncias entorpecentes, não há falar em absolvição por falta de prova, tampouco em desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.

Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, pois a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 (STJ, HC 166.979-SP).

Evidenciada a inidoneidade dos fundamentos utilizados na valoração negativa do vetor consequências do delito [
mal ocasionado pelo crime
], deve ser redimensionada a pena-base de forma adequada à prevenção e reprovação do delito [
ex officio
].

Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.

Diante do redimensionamento da reprimenda, totalizando pena corporal inferior a 8 anos, e considerada a primariedade dos réus, pertinente a fixação do regime inicial semiaberto.

Há perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, diante do abrandamento do regime fixado na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público estadual
e pelos réus
Ademilson de Lima Paszko, Maicon Rodrigo Mantovani Leite
e
Laudicéia de Melo Steiback
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que condenou os dois primeiros à idêntica pena de 6 anos e 3 meses de reclusão e 625 dias-multa, e esta última à pena de 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 625 dias-multa, no regime inicial fechado, em razão da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06] – Id. 157374125.

Nas razões recursais, o
parquet
pretende a reforma da sentença para que os réus também sejam condenados pela prática do crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, por considerar a existência de provas concretas que revelam a ocorrência do ânimo associativo estável e permanente para a mercancia ilícita – Id. 157374136.

Nas razões apresentadas em conjunto por
Ademilson de Lima Paszko
e
Laudicéia de Melo Steiback
– Id.157374149, pp. 3-10, bem como naquela apresentada isoladamente em favor de
Maicon Rodrigo Mantovani Leite
– Id. 166288172, a defesa requereu a absolvição por fragilidade de provas quanto ao tráfico de drogas ou, subsidiariamente, a desclassificação da imputação delitiva para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06, além da isenção do pagamento da multa, dada a condição de hipossuficiente. E, apenas em favor deste último, foi pleiteado o direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo MP – Id. 157377652 e pela defesa – Id. 157377650, pelo desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial e
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 171927150.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] é produto das investigações que, há considerável período, até o dia 05 de agosto de 2022, nas dependências das residências particulares situadas na Rua Florianópolis, s/n, bairro Bela Vista, em São José do Rio Claro/MT, os denunciados retro nominados, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, adquiriram, expuseram à venda, tinham em depósito, forneceram, guardavam e tinham consigo substâncias entorpecentes diversas [uma porção pequena, uma porção média e um ‘invólucro’ grande de substância análoga à maconha, além de uma porção média de substância análoga à pasta base de cocaína], bem como apetrechos para a traficância [balança de precisão, papelotes, pinos, alumínio recortado e afins].

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data em questão, a Polícia Militar realizava patrulhamento nas imediações das residências dos increpados, a ‘Casa do André’, cujo local já era conhecido como sendo uma ‘boca de fumo’.

Apurou-se que, ao perpassarem em frente à localidade, a equipe visualizou a testemunha Davi Massaneiro Barbosa, que, ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo e tentou retornar ao quintal das casas. Ao ser abordado, o até então suspeito relatou ser um usuário que ali havia comparecido para, mais uma vez, comprar drogas.

No desdobramento dos fatos, enquanto MAICON RODRIGO MONTOVANI LEITE saía de uma das moradias daquele terreno, a equipe o visualizou arremessando um papelote grande para o interior da casa, cujo item foi posteriormente identificado como uma porção grande de maconha.

Ainda durante as diligências, LAUDICEIA DE MELLO STEIBACH e ADEMILSON DE LIMA PASKO saíram e se identificaram como moradores da segunda casa daquele terreno e, assim, autorizaram a entrada dos policiais no recinto.

A partir daí, em razão das fundadas suspeitas a respeito da venda de substâncias proscritas e da situação flagrancial acima narrada, a equipe procedeu à revista no interior dos dois imóveis, oportunidade em que logrou encontrar considerável quantidade de entorpecentes análogos à maconha e à pasta-base de cocaína, além de uma balança de precisão, vários pinos utilizados para fracionar a cocaína, papéis alumínios picados também destinados ao acondicionamento das drogas para venda, uma garrafa com diversos cigarros de maconha, além de R$ 280,00 em espécie, cujos itens eram de acesso/propriedade comum de todos, de forma a confirmar a traficância e a associação pra tanto.

É produto dos informes policiais que os increpados, naquele terreno e em conjunto, dedicam-se há considerável período à venda e ao fornecimento de drogas aos usuários de São José do Rio Claro/MT, na medida em que restou estabelecida entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito último era a difusão lucrativa de entorpecentes nesta urbe, sendo que tal contexto, inclusive, foi confirmado pelo usuário de drogas abordado durante a operação acima delineada [...]” – Id. 157374067, pp. 11-13.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, os apelantes foram condenados como incursos nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mas absolvidos da imputação do crime do art. 35 do mesmo diploma legal.

Em seguida, a defesa requereu a absolvição por falta de provas, alegando que não ficou comprovada a comercialização da droga pelos apelantes, ou ainda a desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, ressalto que a
materialidade
do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudos periciais, preliminar e definitivo, bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Quanto à
autoria
delitiva, também há provas convincentes, embora
Laudicéia
e
Admilson
tenham negado qualquer participação [limitando a se afirmar usuários], enquanto
Maicon
admitiu apenas a propriedade dos entorpecentes, sob a escusa de que era para uso pessoal – Id. Id. 157374121, relatório de mídias.

As versões apresentadas não se coadunam com as provas produzidas durante a instrução processual.

Com efeito, depreende-se destes autos que os policiais militares
Elvis Nunes da Paixão
e
Gabriel Castella Cardoso
, bem como o delegado de polícia
Raphael Guerra Pereira
e a investigadora
Marilia Lorena Oliveira Santos
, em juízo, confirmaram a versão relatada em sede administrativa, oportunidade na qual afirmaram que:

“... após receberem informações da polícia civil de que, em levantamento investigativo no combate ao tráfico de drogas local, inclusive com pedido de mandado de busca e apreensão na comarca local,
teria uma residência conhecida como "Casa do André" (Adenilton de Lima Pascoa), localizada no bairro Bela Vista, casa de esquina com a rua Florianópolis; QUE neste local estaria ocorrendo tráfico de drogas
e, portanto esta guarnição da Polícia Militar intensificou as rondas e abordagens pelo bairro citado e
ao passar em frente ao lugar localizamos um indivíduo (Davi Massaneiro Barbosa) saindo da residência; QUE o suspeito ao avistar a GUPM demonstrou nervosismo e tentou retornar para o quintal da residência; QUE assim, paramos a viatura e perguntamos se ele morava ali, ao que respondeu que "não"; QUE perguntamos se conhecia algum morador da casa, ao que respondeu que "não"; QUE por fim, perguntamos o que estaria fazendo ali e ele não soube responder, fato este que levantou suspeita a estes militares sendo feito abordagem do referido o qual relatou ser usuário de drogas, morador de sítio e que estaria ali para comprar entorpecentes
; QUE ato contínuo, abriram a porta da residência e de lá saiu a menor de idade que se apresentou como Camily e o maior de idade Maicon, sendo ambos abordados;
QUE visualizamos que Maicon jogou algo para o interior da residência, qual seja, um papelote de cor preto contendo uma porção grande de maconha;

QUE logo após, em uma casa ao lado que fica no mesmo terreno, saíram André (Adenilton) e Laudicéia vulgo "Céia", estes já conhecidos da GUPM por envolvimento com drogas e se apresentaram como proprietários e responsáveis pela residência
; QUE após as abordagens e revistas, ao consultar sobre a menor Camily no SROP (Sistema de Registro de Ocorrências Policiais), encontramos o Boletim de Ocorrência Nº 2022.17921 de Apiacás, no qual teria sido apreendida com entorpecentes em seu corpo; QUE momentos após, a GUPM solicitou apoio à Polícia Civil para comparecer até o local juntamente com uma policial feminina e submeter as suspeitas à busca pessoal; QUE se fizeram presentes o delegado de polícia Dr. Raphael e a investigadora de polícia Marília os quais deram a execução do mandado de busca e apreensão; QUE ato contínuo, fora realizado a busca pessoal feminina, porém, nada de ilícito fora localizado com as suspeitas; QUE após a busca pessoal, perguntamos aos indivíduos se haveria mais entorpecentes na residência os quais, em tom de deboche, disseram que seriam apenas usuários e que se quiséssemos poderíamos procurar pela casa e que eles poderiam até ajudar a polícia na procura já que queriam achar droga para usar;
QUE destarte, a GUPM procedeu às buscas dentro da residência onde o Sd Pm Nunes localizou um simulacro de arma de fogo (revólver) em cima do forro do banheiro e o 3º Sgt Pm Gabriel localizou no quarto de Camily e Maicon, em baixo de uma estante, escondido por dentro do forro, uma bolsa feminina de cor marrom contendo em seu interior 01 (uma) porção grande de substância análoga maconha (embalagem roxa), 01 (uma) porção menor de substância análoga a maconha (papelote amarelo), 01(uma) porção média de substância análoga à pasta a base de cocaína, canivete, balança de precisão com quatro pilhas reservas, canivete e sete pinos vazios que normalmente são usados para fracionar a cocaína para a venda, em cima de uma estante; QUE ainda localizamos um rolo de papel alumínio recortado semelhante ao que se encontra envolto a porção de pasta a base juntamente com uma garrafa pet com diversos cigarros de maconha
; QUE Por fim, localizamos R$280,00 (duzentos e oitenta reais) na residência onde André e "Céia" afirmaram ser de sua propriedade [...]”
– Id. 157374006, pp. 1-2, e relatório de mídias, Id.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de as testemunhas serem servidor público não torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade [art. 203 do CPP], deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da lei, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que os depoimentos dos policiais civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual”
[RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2ª Câmara Criminal, DJe 26.6.2021].

Diante do contexto probatório coligido aos autos, tenho que as teses defensivas apresentadas não merecem acolhimento, porquanto visam fugir da responsabilidade penal sob a alegação de que são usuários de drogas, negando qualquer prática delitiva voltada à traficância.

Porém, é sabido que
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Assim, em face da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que os réus tinham em poder substâncias ilícitas com propósito econômico – corroborada não só pela apreensão da droga, mas de apetrechos típicos de mercancia –, além de depoimento extrajudicial de usuário que havia acabado de adquirir entorpecente na residência dos réus, não há como se acolher a pretensão absolutória ou desclassificatória.

Por outro lado, o Ministério Público aponta a existência de elementos concretos aptos a configurar a infração penal prevista no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de que teria ficado comprovado o vínculo associativo permanente para fins de mercancia entre os acusados.

A irresignação não prospera.

Como bem destacado pelo douto sentenciante, a prova oral não se mostrou convincente em evidenciar a aventada estabilidade do vínculo entre os acusados, cabendo pontuar, além disso, que o pedido de mandado de busca e apreensão dizia respeito tão somente ao réu
Ademilson, vulgo
“André”
– Id.

92022499, p. 4, inexistindo, até então, suspeitas de que este estivesse associado a Laudicéia e Maicon para a prática do narcotráfico.

Nesse contexto, não há falar em configuração do tipo penal descrito no art. 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, mas apenas concurso eventual de pessoas, nos termos da jurisprudência do STJ:

“O crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), mesmo formal ou de perigo, demanda os elementos "estabilidade" e "permanência" do vínculo associativo, que devem ser demonstrados de forma aceitável (razoável), ainda que não de forma rígida, para que se configure a societas sceleris e não um simples concurso de pessoas, é dizer, uma associação passageira e eventual” [...]
(AgRg no HC n. 760.297/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023).

Assim, torna-se imperiosa a manutenção do tópico da sentença na parte em que absolveu os réus da imputação delitiva do art. 35 da Lei n. 11.343/06, ante a não comprovação do
animus
associativo permanente e estável entre eles.

Em passo seguinte, não obstante a ausência de questionamentos no que concerne à dosimetria da pena, promovo o decote,
de ofício
, do vetor
consequências do crime
, por considerar inidôneo o argumento apresentado pelo sentenciante, o qual fez referência ao “
mal causado pelo tráfico de drogas
” – Id. 157374125, p. 16.

Ocorre que as consequências do crime, quando próprias do tipo penal, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, as quais só podem ser consideradas quando extrapolam o resultado típico esperado.

Nesse sentido, colaciono precedente do STJ:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. DOSIMETRIA. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE, A CONDUTA SOCIAL, A PERSONALIDADE, OS MOTIVOS, AS CONSEQUÊNCIAS E O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. DECOTE DOS REFERIDOS VETORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...]

A obtenção de obter lucro fácil é motivo inerente ao tráfico ilícito de entorpecentes, de forma que tal fundamento é inidôneo a fundamentar a exasperação da pena-base. O mesmo entendimento se aplica às consequências do crime, quando apenas se indica os danos causados pelas drogas aos consumidores
[HC 450352 / PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.12.2018].

Logo, subsistindo as
circunstâncias do crime
em detrimento dos três réus, em razão das nuances do caso concreto, quais sejam, a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos – aproximadamente 158g de maconha e 10g de pasta-base de cocaína, e respeitando o cálculo adotado na origem [intervalo da pena em abstrato], entendo adequada à prevenção e reprovação do delito a fixação das penas-base em
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, e 550 dias-multa.

Na segunda fase, apenas quanto à
ré Laudicéia
foi reconhecida a atenuante da confissão parcial, e aplicada a redução de 1/6, que resulta na pena provisória de
4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 450 dias-multa
.

Na terceira fase, afastada de forma fundamentada a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante dos elementos concretos que apontam a dedicação dos réus a atividades criminosas, torno as referidas reprimendas definitivas, à míngua de outras causas a serem consideradas.

Ainda quanto à pena de multa – insurgência defensiva – a qual pleiteou a exclusão pela situação econômica dos réus, convém esclarecer que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal”
[AgRg no AgRg no AREsp 2026736 / SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 27.5.2022].

Por fim, registrando-se a presença de apenas uma circunstância judicial negativa [circunstâncias do crime], bem como o
quantum
de pena aplicado inferior a 8 anos de reclusão, e considerada a primariedade dos réus, pertinente a fixação do regime inicial
semiaberto
, a tornar prejudicado o pleito de recorrer em liberdade formulado em favor de Maicon.

Por todo o exposto, em sintonia com o parecer Ministerial,
nego provimento
aos recursos. Porém,
de ofício
, diminuo as penas aplicadas aos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas, para
5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão
, e
550 dias-multa
em relação à
Ademilson de Lima Paszko
e
Maicon Rodrigo Mantovani Leite
, e
4 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão, e 450 dias-multa
em relação à
Laudicéia de Melo Steiback
, a serem cumpridas no regime inicial
semiaberto
, mantidos os demais termos da condenação.

Oficie-se, de imediato, ao Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento deste acordão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024